Tribunal: TCU
Processo: 009.678/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em representação interposto por Aparecida de Souza Batista, Carmem de Souza Lobo, Joao Marcelo Barbosa Barreto e João Antonio de Castro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Carmem de Souza Lobo, Aparecida de Souza Batista, João Marcelo Barbosa Barreto e João Antônio de Castro contra o Acórdão 10413/2023-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.